Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-13.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com consequente apelo da requerida. Cobrança indevida, "per si", que não enseja a configuração de dano moral, observado ainda que o juízo de origem considerou demostrada a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com consequente apelo da requerida. Cobrança indevida, "per si", que não enseja a configuração de dano moral, observado ainda que o juízo de origem considerou demostrada a contratação de plano de telefonia móvel, e a existência de débito a justificar a interrupção dos serviços, ausente interposição de recurso pela autora recorrida. Recurso provido para julgar a ação improcedente.